Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729890-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilson Ferreira da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos de liquidação de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos periciais e extinguiu a fase de liquidação. O agravante argumenta que a decisão agravada contraria a sentença transitada em julgado, haja vista que os juros moratórios devem observar o limite de doze por cento (12%) ao ano, conforme art. 591 do Código Civil e Decreto n. 22.626/1933. Sustenta que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas às instituições financeiras, razão pela qual não podem cobrar juros capitalizados nos contratos de mútuo. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Pede a reforma da decisão agravada para limitar os juros moratórios em doze por cento (12%) ao ano, bem condenar a agravada ao pagamento da diferença dos juros cobrados a maior. O preparo foi recolhido (id 61779891 e 61779892). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 63189463). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 63667355). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada rejeitou a tese do agravante sob o fundamento de que a tese relativa à limitação da taxa de juros estaria preclusa, argumento não combatido nas razões recursais. Veja-se (id 199765133 dos autos originários): Cuida-se de liquidação de sentença que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi determinado o envio dos autos à Contadoria para apuração (ID 186385143). Em cota de ID 188694228, a Contadoria suscita dúvida e, após manifestação das partes, foram fixados os parâmetros para apuração no ID 191564264. Certificada a preclusão (ID 196234184), a Contadoria apresentou cálculos no ID 197356575. Oportunizada a manifestação, a autora se insurge, repisando a tese de que o contrato de mútuo deveria se submeter aos limites da Lei de Usura, de modo que a taxa efetiva de juros não poderia exceder a 12% a.a. (ID 197799584). A parte requerida apresenta concordância com os cálculos (ID 199576212). Eis o relato. D E C I D O. Como visto, cuida-se de liquidação de sentença que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi determinado o envio dos autos à Contadoria para apuração, com oferta de cálculos no ID 197356575. Apenas a parte requerente diverge, repisando a tese de que o contrato de mútuo deveria se submeter aos limites da Lei de Usura, de modo que a taxa efetiva de juros não poderia exceder a 12% a.a. (ID 197799584). Contudo, tenho que a questão não comporta rediscussão nos autos, já que a definição dos parâmetros para apuração pela Contadoria Judicial foi disciplinada por ocasião da Decisão de ID 191564264, oportunidade na qual, sobre a tese aventada pela requerente, assim consignou: “A parte requerente pugna para que seja promovido o recálculo, observando os limites da Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil, de modo que a taxa efetiva de juros não exceda a 12% ao ano (ID 188960201). Lado outro, a parte requerida verbera que a apuração deve se ater aos limites fixados no Acórdão. Com efeito, na parte dispositiva do voto condutor do v. Acórdão de ID 137306733 consta: ‘Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para declarar a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e determinar a revisão do contrato n. 17.000667 (ID n. 4748711), a fim de afastar a sua cobrança no referido negócio jurídico.’ Assim, não houve, como alegado pela requerente, alteração no tocante a taxa de juros, mormente a pretendida limitação a 12% ao ano, de modo que devem ser observados os termos contratuais, cabendo, unicamente, a revisão contrato n. 17.000667 para que o seu cálculo ocorra SEM capitalização. Ressalte-se que, na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509. §4o, do CPC).” Não houve interposição de recurso (ID 196234184), sendo certo que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). Demais a mais, a decisão fixou os critérios para atualização da diferença encontrada, mormente a incidência de correção monetária, tendo como termo inicial a data de cada pagamento realizado a maior, em razão da capitalização afastada, e juros de mora, estes a partir da citação. Os cálculos ofertados pela Contadoria no ID 197356575 adotou o Sistema de Amortização Linear (SAL) – ou Sistema De Prestações Constantes a Juros Simples (SPCJS) –, de modo a extirpar a capitalização, nos termos do título executivo liquidando, bem como atualizou a diferença encontrada, apurando crédito no valor de R$ 23.108,50 (vinte e três mil cento e oito reais e cinquenta centavos). Desse modo, não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. A análise do presente recurso revela que o agravante não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. As razões recursais discorrem sobre a necessidade de limitação dos juros, a qual é insuficiente para afastar a preclusão. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.